Tribunal: TJMT
Processo: 0037183-84.2009.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037183-84.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Acidente (Art. 86), Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SAVIO PAULO DE CAMPOS - CPF: 432.656.691-49 (APELADO), FRANCINNE MATOS BORGES - CPF: 994.668.051-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - PREENCHIMENTO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO INSS - DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO.

1- A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

2.
Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

3 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

4 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO/APELADO:
SAVIO PAULO DE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT
, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio doença por acidente de trabalho com pedido de antecipação de Tutela nº
0037183-84.2009.811.0041
, manejado por
Sávio Paulo de Campos
em face do
INSS
, acolheu o pedido do Requerente e reconheceu o seu direito à conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho em Aposentadoria por Invalidez Permanente.

E, via de consequência, condenou o Requerido a proceder à conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho da parte Requerente em aposentadoria por invalidez permanente, a partir de 06/05/2017 – data da conclusão da perícia médica- no percentual de 100% do salário-de-benefício utilizado no cálculo do auxílio-doença, bem como, a efetuar o pagamento dos valores referentes à conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho do Requerente em aposentadoria por invalidez permanente, a partir de 06/05/2017.

Consignou que, os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.

Por outro lado, consignou que, a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento danoso.

Ressaltou que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Por ser a sentença desfavorável à Fazenda Pública, determinou a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário nos termos do inciso I do artigo 496 CPC.

Em suas razões recursais (Id. 3913996), o INSS alega que concernente ao requisito da incapacidade laboral, o benefício da aposentadoria por invalidez, somente deve ser concedida se verificada incapacidade laborativa, absoluta, definitiva, total ou ominiprofissional, ou seja, deve estar o segurado inválido para todo e qualquer exercício de atividade laboral de forma irreversível.

Esclarece que, a reabilitação profissional é um serviço da Previdência Social que tem o objetivo de oferecer aos segurados incapacitados os meios de reeducação ou readaptação profissional para o seu retorno ao mercado de trabalho.

Por essa razão, a apreciação da viabilidade de reabilitar um segurado não pode ser aferida com base somente nos fatores sociais.

Relata que, quanto ao auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, são relacionados à capacidade laboral. Condições pessoais, sociais e econômicas podem ser requisitos para os benefícios assistenciais, contudo, não são pressupostos para a concessão de benefício por incapacidade.

Sustenta que, conforme análise do laudo pericial, o perito concluiu que o autor está incapacitado de forma Parcial e Permanente, bem como existe capacidade laborativa residual para cumprimento de reabilitação profissional. Aduz, ainda, quanto aos juros e a correção monetária, por entender que foi determinado a incidência em desacordo com a sistemática prevista no artigo 1º-F da Lei nº 9494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, a fim de reformar a sentença prolatada, julgando improcedente os pedidos contidos na exordial.

Prequestiona, manifestação sobre o art. 300, §3º do NCPC, bem como o artigo 1º-F da Lei
nº 9494/97, e os artigos 100, § 12, e 102, inc. I, alínea “l”, e §2º da Constituição Federal.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (Id. 3913999), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado por meio do Id. 4231765, manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA

E
grégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT
, que,

nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio doença por acidente de trabalho com pedido de antecipação de Tutela nº
0037183-84.2009.811.0041
, manejado por
Sávio Paulo de Campos
em face do
INSS
, acolheu o pedido do Requerente e reconheceu o seu direito à conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho em Aposentadoria por Invalidez Permanente.

Consignou que, os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09. Quanto a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento danoso.

Ab initio
, no tocante à remessa necessária, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com
efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.
2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos. 3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.
5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.
3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015. 4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos. 5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º). 6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário. 7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS. 8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. 9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
. 9. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela Autarquia Federal.

Do exame dos autos, verifica-se que o Autor ora apelado, ajuizou Ação Previdenciária em 4-12-2009, relatando que, desenvolvia a atividade de vaqueiro na Fazenda São Benedito desde o ano de 1993 e, que no mês de junho de 2005, sofreu um infortúnio laboral, quando montado em um cavalo para lidar com gado bovino, foi surpreendido pelo empinar do animal em que montava, sendo jogado ao chão, sofrendo várias patologias como CID10 (M54.4) Lumbago com ciática e CID10 (M51), outros Transtornos de Discos Intervertebrais.

Sustenta que, o acidente o deixou incapacitado para exercer qualquer atividade laborativa, por isso, requereu junto ao Réu o benefício de auxílio doença por acidente de trabalho, contudo, o Requerido concedeu apenas o benefício de auxílio doença previdenciário, cessando em 9-10-2009, por meio do sistema de “alta programada”.

Argumenta que, em consequência da manutenção do quadro médico, afigura como detentor do direito ao benefício de auxílio doença, seguida de aposentadoria por invalidez, já que não possui mais condições para desempenhar suas atividades laborativas.

Por isso, requer a condenação do requerido ao reestabelecimento do auxílio doença, ou a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.

O pedido de tutela antecipada foi deferido (Id. 3913891).

A Autarquia Ré, devidamente citada, apresentou a contestação (Id. 3913894).

A perícia médica oficial foi realizada em 6 de maio de 2017, conforme Id. 3913984.

Após isso, foi proferida sentença que
, acolheu o pedido do Requerente e, reconheceu o seu direito à conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho em Aposentadoria por Invalidez Permanente.

Dessa sentença recorre o INSS.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS

Consoante ressaltado, e
m suas razões recursais o INSS assevera que o Autor/Apelado não possui os requisitos de incapacidade definitiva, total e, apta a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez e, ainda, quanto aos juros e a correção monetária. Por esses motivos, pugna pela reforma da sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

Dos benefícios concedidos ao Autor

Como relatado, o Autor pleiteou na inicial o reestabelecimento do Benefício Auxílio-Doença, ou a sua conversão em Aposentadoria por Invalidez, ante a impossibilidade de retorno às atividades laborativas.

Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que o
Magistrado Singular agiu com acerto ao acolher os pedidos formulados na inicial, haja vista que restou comprovado a incapacidade para o exercício de atividade laborativa por parte do Autor.

No caso dos autos, denota-se que o segurado, ora apelado, sempre exerceu atividades de (Vaqueiro), além do que, a perícia judicial atesta a incapacidade laboral parcial e permanente do recorrido para o trabalho, o qual transcrevo apenas as partes necessárias;

[...]

Quesitos Judicial

O requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Desde quando? Informar o CID.

Resposta– Sim. Não há como afirmar a data do início de sua patologia. Apresenta patologias CID10: M51.3 e M54.4.

[...]

Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta doença sofrida pelo Autor?

Resposta – Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral lombar compensada clinicamente.

[...]

As lesões ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral da Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta – Sim.

Atualmente qual o estado de saúde do requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta – Apresenta patologia compensada clinicamente, mas impossibilita de exercer sua atividade laboral habitual, pelo risco de agravamento e descompensação clínica.

[...]

O Requerente apresenta incapacitado para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta - Sim.

[...]

A incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta - Permanente.

[...]

Da análise dos documentos acostado aos autos, observa-se que o Autor ora apelado, relata que, desenvolvia a atividade de (vaqueiro
)
na Fazenda São Benedito, que no mês de junho de 2005, sofreu um acidente laboral, quando foi surpreendido pelo empinar do animal em que montava, sendo jogado ao chão, sofrendo várias patologias como CID10 (M54.4) Lumbago com ciática e CID10 (M51), outros Transtornos de Discos Intervertebrais, ficando incapacitado para exercer qualquer atividade laborativa.

Dessa forma, considerando a função que era desempenhado pelo Autor, o grau de escolaridade (ensino fundamental incompleto), além do laudo pericial atestar a sua incapacidade parcial e permanente para realizar as atividades laborais, que anteriormente desempenhava, são fatores que justificam o reestabelecimento do Benefício do Auxílio-Doença, e a sua conversão em Aposentadoria por Invalidez, conforme determinado na sentença,

Ora,
a incapacidade laboral, e ainda que parcial, deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário, e as suas condições dentro do contexto social em que vive.

Oportuno
mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que devem ser considerados outros elementos além dos previstos no artigo 42 da Lei nº 8.213/91 e, no laudo pericial. Há que se levar em conta, também, aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, senão, veja-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc.

(...)
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.
Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA Nº 7/STJ. 1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1º/3/2012) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1º de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator.

(STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 6/2/2017). [Destaquei]

Sobre o benefício em tela, o artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que
a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Com esse entendimento, confira-se o julgado:

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. TRABALHADOR BRAÇAL. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Conforme consignado no acórdão recorrido, a recorrente é auxiliar de montagem e auxiliar de pesponto para empresas do ramo de calçados, e, de acordo com o laudo pericial, há nexo causal entre a atividade desenvolvida e a doença que veio acometê-la. 2
. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho.
Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 283029 / SP, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, 2ª Turma, DJe 15/4/2013). [Destaquei]

Dessa forma, provada a incapacidade funcional do segurado, perfeitamente possível a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Da Correção Monetária e dos juros moratórios

Requer o Apelante, caso mantenha a condenação, a observância no que concerne aos índices de correção monetária e juros de mora, do disposto no artigo 1º-F da lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo recorrente, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento o recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 11/4/2018) (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 4/4/2018, publicado no DJE 11/4/2018) (Destaquei).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, e, de
ofício

RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença,
para determinar que sobre as prestações em atraso incidam os índices de correção monetária e juros de mora devendo ser observado os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020